Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PASSAGENS PELA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DO ACAUTELAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. CUSTÓDIA REVOGADA HÁ MAIS DE UM ANO, SEM ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFICASSE NO JUÍZO ORIGINÁRIO A SUA NOVA DECRETAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo, fatos ocorridos no ano de 2019 e já se aproxima os meados do ano de 2021 sem notícias de novos delitos envolvendo o Requerido. A prisão preventiva é sempre medida excepcional, pois, não está relacionada com o grau de culpa do condenado; e sim com a necessidade da prevenção da prática de novos crimes. Nas palavras do Juiz das Garantias, ela não está relacionada com a função punitiva dos delitos; e sim, com as funções meramente cautelares. Se o crime é grave, que sejam julgados os réus e punidos com severidade, mas, por este motivo, uma função não se confunde com a outra.
2. Verificada a concessão da liberdade provisória há mais de um ano, e não havendo notícias da ocorrência de novos fatos que justificassem a revogação de referido benefício ou a decretação de nova custódia cautelar, tem-se como desnecessária a medida drástica.
3. A Lei Processual Penal prevê que o Juiz do Conhecimento, pode a qualquer tempo, e de ofício, reexaminar o cabimento da prisão, podendo revogá-la ou decretá-la caso haja alteração na situação fática analisada.
4. Recurso desprovido.